Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. RESP 1.895.936/TO - TEMA 1.150. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.895.936/TO - Tema 1.150). Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal.
2- Uma vez que o beneficiário do PASEP tem pleno acesso ao extrato de sua conta e os respectivos índices de atualização são de conhecimento público, não se vislumbra qualquer dificuldade para a realização da prova que justifique a redistribuição, devendo a instrução processual seguir de acordo com a regra de distribuição estática do ônus da prova, consoante art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.